Tribunal: TJDFT
Processo: 0000343-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000343-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HELTON ROCHA DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRO PRESO. COMPANHEIRA FLAGRADA NA TENTATIVA DE ENTRAR NO PRESÍDIO COM DROGAS. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. VIOLAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. INTERESSE PÚBLICO. INTEGRIGADE FÍSICA DO REEDUCANDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É direito do preso receber a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (LEP art. 41, X). Contudo, tal prerrogativa não possui caráter absoluto e irrestrito, cabendo às autoridades avaliar as situações do caso concreto. 2. Demonstrado nos autos que a companheira tentou ingressar com drogas em no estabelecimento prisional, sendo necessária a proibição a preservação da ordem e da segurança do presídio e para a proteção da integridade física do próprio sentenciado. 3. O cumprimento de pena em regime aberto possui como condição a não convivência com pessoas que se encontrem cumprindo pena. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, requerendo seja deferida a autorização para que sua companheira possa visitá-lo no presídio, a qual cumpre pena em regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos. (...) 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019. Ademais, o órgão julgador concluiu que “É direito do preso receber a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (LEP art. 41, X). Contudo, tal prerrogativa não possui caráter absoluto e irrestrito, cabendo às autoridades avaliar as situações do caso concreto. (...) Demonstrado nos autos que a companheira tentou ingressar com drogas em no estabelecimento prisional, sendo necessária a proibição a preservação da ordem e da segurança do presídio e para a proteção da integridade física do próprio sentenciado” (ID 13049113). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028